Tribunal: TJMT
Processo: 1013206-17.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013206-17.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDNEY GASPAR DA SILVA - CPF: 853.653.001-49 (RECORRENTE), ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA - CPF: 011.888.697-52 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRENTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA - CPF: 011.888.697-52 (ADVOGADO), SIDNEY GASPAR DA SILVA - CPF: 853.653.001-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1013206-17.2019.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

SIDNEY GASPAR DA SILVA

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Recorrido(s):

SIDNEY GASPAR DA SILVA

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/06/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE
VENDA CASADA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO – VENDA CASADA AFASTADA – DÉBITO DEVIDO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Consta no contrato firmado entre os litigantes a indicação de contratação de seguro de vida em grupo, com cláusulas específicas sobre referido negócio jurídico, tendo ciência o consumidor sobre o mesmo, porém, não se insurgindo quando da assinatura do contrato.

O autor não comprovou a existência de vício de consentimento, estando o contrato redigido de forma clara, demonstrando cada espécie de contratação.

De igual forma, a venda casada não se encontra evidenciada.

Logo, não restou comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recursos Inominados
interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Em face do exposto
, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA:

1)
Declarar rescindido o contrato de seguro de vida em grupo, dessa forma que a parte requerida abstenha-se de cobrar o percentual de 5,51% referente ao seguro embutido no contrato de consórcio;

2)
CONDENAR a parte ré a restituir em dobro o valor decorrente da aplicação do percentual de 5,51% que incidiu sobre cada parcela do consórcio quitada pelo consumidor, com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir de cada desembolso mais juros simples de mora de um por cento ao mês a partir da citação;

3)
condenar a parte ré ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação;

4)
determinar as partes que apresentem o cálculo conforme parametros estabelecidos nesta sentença no momento do seu cumprimento.

O Reclamante, em suas razões recursais, pugnou pela majoração da indenização a título de danos morais, na medida em que entende não atender aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

A Reclamada, por seu turno, pugna pela reforma da sentença, para julgar a demanda improcedente frente à ausência de ato ilícito.

Contrarrazões apresentadas, cada qual refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

In casu
, verifico que não há nos autos qualquer comprovação de vício de consentimento ou mesmo da existência da venda casada.

Pelo contrário, no contrato firmado entre as partes, é possível observar a contratação de seguro de vida em grupo, possuindo o negócio jurídico celebrado entre as partes, inclusive, cláusulas exclusivas inerente ao mesmo, onde o consumidor, quando de sua assinatura, não apresentou qualquer insurgência.

Ademais, saliento que, o Reclamante permaneceu segurado enquanto perdurou o contrato, ingressando com a presente demanda somente após quase dois anos de sua contratação, o que corrobora com a improcedência da demanda.

Ora, permaneceu o consumidor sem se insurgir sobre a contratação por considerável período de tempo, permanecendo segurado, onde, caso tivesse ocorrido qualquer evento então abarcado pela contratação, certamente o seguro seria acionado.

Destaco ainda que, esta Turma Recursal possui diversos precedentes de minha relatoria, a citar, em exemplo, os seguintes feitos: 0054591-04.2015.811.0001, 0028580-35.2015.811.0001, 0027630-57.2014.811.0002, 0015865-26.2013.811.0002, 0063317-98.2014.811.0001.

Por fim, registro que o Reclamante, em sede de audiência de conciliação, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, reforçando, assim, a ausência de provas sobre a existência de venda casada ou mesmo de eventual vício de consentimento sobre a contratação.

Assim, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, a improcedência da demanda é medida que se impõe, na medida em que não vislumbrada qualquer prática de ato ilícito por parte da Reclamada.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Recorrente SIDNEY GASPAR DA SILVA e DOU PROVIMENTO ao recurso da Recorrente ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.

Deixo de condenar a empresa Reclamada
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, frente ao resultado do recurso.

Por outro lado, diante da sucumbência, condeno o consumidor
SIDNEY GASPAR DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 do CPC/2015.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020